Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731198-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 103847582, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS, que indeferiu o inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Afirma, em suma, que o envio de ofício ao SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do sistema SERASAJUD, é compatível com o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil; que não há necessidade de condicionar o deferimento à prévia tentativa administrativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante sistema SERASAJUD. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Liminarmente, o agravante se resume a pleitear, expressamente, que “seja deferido o efeito suspensivo para tão somente evitar o arquivamento do feito” (ID 29457784 – p. 7). Não se vislumbra, contudo, a utilidade da medida, porquanto não representará mudança do cenário da execução, pois, em qualquer das hipóteses, o processo ficará suspenso na vara de origem até que ocorra o julgamento de mérito do agravo de instrumento ou até que o credor informe bens do devedor passíveis de penhora. Portanto, não resta caracterizado o risco de dano grave ao agravante, devendo o órgão colegiado deliberar sobre a necessidade do próprio credor diligenciar, administrativamente, para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora